Tribunal: TJSP
Processo: 0024996-85.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Recurso de apelação da seguradora denunciada. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inobservância ao dever de manter distância segura dos demais veículos (art. 29 do CTB). Impossibilidade de se imputar culpa ao veículo segurado pela autora. Resistência da seguradora apenas ao pedido principal.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Recurso de apelação da seguradora denunciada. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inobservância ao dever de manter distância segura dos demais veículos (art. 29 do CTB). Impossibilidade de se imputar culpa ao veículo segurado pela autora. Resistência da seguradora apenas ao pedido principal. Impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários ao denunciante. Ausência de resistência quanto à denunciação. Condenação afastada. Precedente do C. STJ. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024996-85.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são apelados PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MARSON TRANSPORTES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
2
COMARCA:
SOROCABA
APELANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADOS:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E
MARSON TRANSPORTES LTDA
VOTO N.o 13.174
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência.
Recurso de apelação da seguradora denunciada. Colisão
traseira. Presunção de culpa não elidida. Inobservância ao
dever de manter distância segura dos demais veículos (art. 29
do CTB). Impossibilidade de se imputar culpa ao veículo
segurado pela autora. Resistência da seguradora apenas ao
pedido principal. Impossibilidade de condenação ao pagamento
de honorários ao denunciante. Ausência de resistência quanto à
denunciação. Condenação afastada. Precedente do C. STJ.
Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de trânsito, fundada em contrato de seguro, cujo pedido foi
julgado procedente na sentença de fls. 347/349, para condenar os réus a ressarcir à
autora a quantia de R$ 58227,67, atualizada, mais custas, despesas processuais e
honorários de 15% sobre o valor da condenação, julgando procedente, ainda, a lide
secundária, condenando o denunciado a pagar ao denunciante o que pagar na ação
principais e honorários de R$ 1.500,00.
Apela a seguradora denunciada (fls. 365/369) sustentando
inexistir prova da culpa do motorista do veículo segurado. Ressalta que o boletim de
ocorrência foi claro que o veículo do recorrido não foi abalroado pelo veículo do
segurado e que houve um engavetamento em que todos abalroaram a traseira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
3
veículo à frente. Entende que os depoimentos são contraditórios e as testemunhas
não presenciaram o acidente, inexistindo argumento para atribuição da culpa ao
segurado. Insiste no não cabimento de sucumbência na lide secundária.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 378/387.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

É O RELATÓRIO.
O recurso da seguradora denunciada comporta parcial
provimento.
Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora
objetivando o ressarcimento do valor de R$ 58.227,67, despendido com a indenização
paga à segurada em razão da perda total do veículo segurado, O caminhão VW,
modelo 9.150 ELETRONIC TB 4X2, 2009 que se envolveu em acidente de trânsito.
Na inicial, a seguradora autora narrou que, no dia 22 de março
de 2011, trafegavam pela faixa da direita da Rodovia Presidente Dutra, sentido SP/RJ,
os veículos na seguinte ordem: caminhão MB/AXOR, placas EJW6846, o veículo GM
Agile, placas EMO4012, os caminhões VW/9150/19.320, placas BWF5993 (este
segurado pela autora), MB/1618, placas KDQ3476 e VW/19.320, placas EPU0997,
quando, na altura do quilômetro 222, frearam em razão da morosidade do trânsito
local, quando foram abalroados pelo veículo caminhão VOLVO FH 440, placas
DBL6298, de propriedade da ré que, ao contrário, não conseguiu frear, projetando-se
sobre os veículos a frente, causando o engavetamento de todos os veículos citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
4
Afirma que o acidente foi causado por culpa do condutor do caminhão da ré, que não
observou as regras de distanciamento mínimo, causando, assim, a perda total do
veículo segurado (fls. 02/07).
Preconiza o artigo 29, inciso II, do CTB que “o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
Referido dispositivo estabelece presunção relativa de culpa
contra aquele que colide na parte traseira de outro veículo, caracterizada pela
inobservância da distância de segurança em relação ao automóvel que trafega à sua
frente.
A despeito da insistência da apelante, não conseguiu afastar a
presunção de culpa do segurado, cujo ônus era seu, à luz do que determina o
sobredito art. 29, II, do CTB.
Ademais, a dinâmica do acidente está bem demonstrada nos
autos.
No boletim de ocorrência de fls. 13/33, lavrado logo após a
ocorrência dos fatos e na presença de todos os envolvidos, consta que o veículo
segurado pela apelante, o caminhão VOLVO placas DBL6298 colidiu na traseira do
veículo VW 19320, placas EPU0997, arremessando-o na traseira do veículo que
seguia à frente e assim sucessivamente, atingindo todos os veículos descritos no
documento, causando incêndio com vítimas, uma fatal.
A testemunha Cleiton Sant ́Ana afirmou que estava em um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
5
veículos que foi atingido no acidente e observou que nenhum veículo bateu em seu
veículo antes da carreta da ré Marson bater atrás (fls. 258).
Erivam Jovino Cruz, também arrolado como testemunha (fls.
265 e mídia de fls. 268), confirmou que o veículo da ré não freou e, após o acidente,
abandonou o local dos fatos. Afirmou que, quando os veículos pararam, nenhum
deles bateram até que o caminhão da ré os atingiu.
Não bastasse, esta 27a Câmara de Direito Privado, no
julgamento do apelo interposto nos autos do processo no 0068418-17.2011.8.26.0224
(fls. 283/296), confirmou a culpa da ré pelo acidente.
Em sua defesa, a seguradora apelante limita-se a questionar
culpa do segurado, no entanto, em nenhum momento logrou êxito em afastar a
presunção confirmada pelas provas dos autos, como lhe cabia (art. 373, II, CPC).
Nesse contexto, cumpre lembrar mais uma vez que o art. 29,
inc. II, do CTB estabelece presunção relativa de culpa contra aquele que colide na
parte traseira de outro veículo caracterizada pela inobservância da distância de
segurança em relação ao automóvel que trafegava à sua frente , não sendo os
argumentos tecidos pela denunciada suficientes para afastar tal presunção.
Assim, tem-se que a presunção de culpa da ré por ter atingido
o veículo segurado pela autora não foi elidida, sendo, por conseguinte, mantido o
dever de indenizar.
Contudo, assiste razão à seguradora apelante quanto à
sucumbência relativa à lide secundária.
Em resposta à denunciação, a seguradora opôs-se à
pretensão deduzida na inicial, aceitando a denunciação, como se verifica de fls.
112/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
6
Inexistindo, portanto, resistência da seguradora à denunciação,
não há falar em condenação às verbas sucumbenciais relativas à lide secundária.
Esse é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
CULPA.
DANOS.
PROVA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITES CONTRATUAIS. SÚMULA
N.
5/STJ.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N.
83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não admite questões alusivas ao contexto fático-
probatório dos autos ou à análise de cláusulas contratuais, conforme
o disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base em elementos de prova e no
contrato de seguro, concluiu pela responsabilidade civil da agravante
em relação ao acidente ocorrido e aos danos causados, bem como
pela validade dos limites indenizatórios estipulados no contrato de
seguro. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a
teor do que dispõem as referidas súmulas.
3. A seguradora denunciada não se opôs à denunciação, não
devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência. Incidência da
Súmula n.83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 515.847/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe
20/08/2014)
Desse modo, a sentença combatida deve ser parcialmente
reformada no que tange à lide secundária, para afastar apenas a condenação da
seguradora denunciada, ora apelante, ao pagamento de honorários ao denunciante,
mantendo-se integralmente quanto ao mais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024996-85.2012.8.26.0602 -Voto no 13.174
7